Tribunal: TJMT
Processo: 1003739-48.2023.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003739-48.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MELO - CPF: 537.240.971-15 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ÔNUS DA PARTE AUTORA NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC) – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu alegado direito, desatendendo, assim, a norma inserta no art. 373, I, do CPC, sobretudo por não ser absoluta a inversão do ônus da prova, impõe-se a manutenção da sentença que bem julgou improcedente a ação por falta de prova mínima do alegado na inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA APARECIDA MELO
visando modificar a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara que nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº 1003739-48.2023.8.11.0010, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC), sendo a exigibilidade suspensa em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

A parte apelante em suas razões de ID 217943257 alega que é cliente da ré mediante a utilização da unidade consumidora nº 6/121313-1, cujas mensalidades sempre foram honradas fielmente até o dia do vencimento.

Relata que houve uma queda de energia elétrica em sua unidade consumidora em 17/10/2023 e permaneceu por 10 (dez) dias sem energia, sendo informada pela ré, ora apelada, que o problema possivelmente se dava pelo rompimento de algum fio de seu padrão

Destaca que a concessionária de energia elétrica, sendo a parte mais forte na relação jurídica, bem como devido à inversão do ônus da prova deferido, lhe caberia o dever de trazer aos autos o histórico de consumo diário de energia elétrica do consumidor, e não sendo satisfeito tal ônus, os fatos alegados na inicial devem ser considerados verdadeiros

Forte nisso, pugna pela reforma da sentença e pela procedência total da ação, a fim de condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do corte indevido de serviço essencial de energia.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 217943261 por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia reside na suspensão indevida dos serviços de energia elétrica e nos danos extrapatrimoniais resultantes de tal ação indesejada, pela apelante.

Não obstante o autor sustente nas razões do recurso que que sua energia foi suspensa injustificadamente pelo prazo de 10 (dez) dias, lhe ocasionando prejuízos de ordem moral e material,

estes fatos, por si só, sem provas, não são capazes de afastar a conclusão do julgado, de modo que não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a modificação da decisão proferida.

A despeito da inversão do ônus da prova já determinada nos autos, é certo que para lograr êxito na demanda, o autor deve demonstrar, ainda que minimamente, indícios de provas do ilícito tido por praticado pela ré, à luz do que ensina o Direito Processual Civil.

No mesmo sentido:

“o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART Sérgio Cruz e MITIER Daniel,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395.)

Como bem consignado na sentença, as alegações da parte recorrente não ultrapassaram a esfera hipotética, na medida em que deixou de comprovar minimamente a apontada falha na prestação de serviço da recorrida, traduzida em suposto “corte de energia”, tido como motivador do danos moral e material que deseja ver compensados.

Com efeito, tal indício de prova poderia ter sido facilmente produzido mediante depoimento testemunhal ou mesmo por fotos, porém, ao ser intimado para produzir provas, a recorrente se manteve inerte.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral e/ou material exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a parte apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização, ainda menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

A propósito, colaciono alguns precedentes que bem enfrentaram questões semelhantes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A teor do § 6º do art. 37 da Constituição Federal, que regula a responsabilidade objetiva da Administração Pública, "as pessoas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 2. Ausente o nexo causal, pressuposto indispensável para responsabilização pelo evento danoso, afasta-se a possibilidade de condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais, não havendo que se falar em dever de indenizar. 3. Apelo não provido.”
(TJ-DF 20150111457454 0040505-85.2015.8.07.0018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 03/05/2017, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/05/2017 . Pág.: 771/786).

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - DANO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICO - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Incumbe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC. [...]”
(N.U 8010041-49.2016.8.11.0032, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2019, Publicado no DJE 08/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECLAMAÇÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO COMPROVADA –
AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DA PROVA MÍNIMA SOBRE O ALEGADO
– AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E O DANO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço (interrupção no fornecimento de energia elétrica) e os danos nos equipamentos elétricos da consumidora, inexistente o dever de indenizar
.”
(TJMT. Apelação Cível Nº 0000748-12.2017.8.11.0048. Terceira Câmara de Direito Privado. Relator Des. José Zuquim Nogueira. Data da sessão: Cuiabá-MT, 09/10/2019) (grifo nosso)

Em conclusão, merece ser mantida a sentença que bem julgou improcedente a ação, por falta de prova mínima do alegado na inicial.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força do deferimento das benesses da assistência judiciária à parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024